Tribunal: TJPA
Processo: 0801238-26.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801238-26.2022.8.14.0053

APELANTE: ROMERITO PEREIRA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, do CP), fixando a pena em 1 ano de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, além da imposição de reparação mínima de danos morais no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

2.

Recurso que busca exclusivamente a exclusão ou redução do valor da indenização, sob a alegação de ausência de fundamentação sobre a capacidade econômica do réu e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando existente requerimento expresso na denúncia e sem instrução probatória específica sobre a condição econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ admite a fixação de valor mínimo por danos morais in re ipsa nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, dispensando prova específica do abalo psicológico da vítima (Tema 983/STJ).

5. A existência de pedido expresso na denúncia garante o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidade pela ausência de pedido da vítima.
6. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se proporcional à gravidade das agressões sofridas pela vítima, inclusive com lesões faciais, e está em consonância com a jurisprudência e os princípios da razoabilidade.
7. A simples assistência pela Defensoria Pública não comprova a hipossuficiência do réu, sendo necessária prova efetiva de incapacidade econômica para justificar a exclusão ou a redução do valor indenizatório, o que não foi apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a fixação de valor mínimo por danos morais na sentença penal condenatória, em crimes de violência doméstica contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia, ainda que sem instrução probatória específica sobre os danos.

2. A alegação de hipossuficiência do réu deve ser comprovada por elementos concretos nos autos, não sendo suficiente a simples atuação da Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13º; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018 (Tema 983/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ROMERITO PEREIRA ALVES contra sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 13º, do Código Penal Brasileiro, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, cumulada com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em razão de agressão física praticada no contexto de violência doméstica contra sua companheira.

A denúncia foi recebida em 26.04.2023.

A sentença condenatória foi proferida em 1º.04.2025.

Em suas razões recursais (ID 28984025), o apelante pugna exclusivamente pela reforma parcial da sentença quanto ao valor arbitrado a título de reparação mínima de danos morais, sustentando a ausência de fundamentação concreta sobre a capacidade econômica do réu. Alega que, por ser hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública, o valor arbitrado sem apuração probatória quanto à sua condição financeira configura violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana. Requer, portanto, a exclusão da condenação ao pagamento da indenização ou, subsidiariamente, sua redução para valor simbólico.

Em contrarrazões (ID 28984027), o Ministério Público defende a manutenção integral da sentença, ressaltando que o valor fixado encontra respaldo legal no art. 387, IV, do CPP, bem como na jurisprudência consolidada pelo STJ. Ademais, afirma que a simples assistência pela Defensoria Pública não comprova a hipossuficiência alegada.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29240131) opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reiterando a legalidade e razoabilidade do valor arbitrado, bem como a necessidade de assegurar à vítima a tutela integral dos seus direitos, em especial no contexto de violência de gênero.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo, então, ao mérito.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado o fato ocorrido em 19 de julho de 2022, quando este, após desentendimento doméstico, desferiu socos contra sua companheira, causando-lhe lesões corporais devidamente comprovadas por laudo de exame de corpo de delito, que atestou hematomas na região facial da vítima.

Por oportunidade da exordial acusatória, o Ministério Público pleiteou a condenação do apelante e a fixação de valor mínimo de reparação de danos causados pelo apelante à vítima, nos moldes do art. 387, IV, do CPP.

A indenização fixada com base no art. 387, IV, do CPP, encontra amparo legal e jurisprudencial. Garantidos o contraditório e a ampla defesa em relação ao pedido de indenização, a ausência de pedido expresso da vítima não tem o condão de impedir a fixação do
quantum
reparatório mínimo, desde que existam nos autos elementos que demonstrem o dano, como no presente caso.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é firme no sentido de que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de indenização mínima por danos morais é plenamente admissível com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, independentemente de instrução probatória específica, uma vez que o dano moral é presumido –
in re ipsa
(Tema 983/STJ).

Nesse sentido:

[...] 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.
6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.
8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. [...] TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Considerando que, na peça inaugural acusatória já constava requerimento expresso para aplicação do art. 387, IV, do CPP, circunstância que afasta qualquer alegação de surpresa processual e reforça o respeito ao contraditório e à ampla defesa, afere-se escorreita a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

O apelado teve plena oportunidade de se manifestar sobre a pretensão reparatória desde o início da persecução penal, não havendo, portanto, mácula ao devido processo legal.

Quanto à mensuração do
quantum
indenizatório, como visto na tese acima pontuada, dispensa-se a indicação de valor líquido e certo pelo postulante, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia ou queixa. O magistrado pode fixar o valor minimamente, utilizando-se de seu prudente arbítrio e considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que o montante se relaciona à dor, ao sofrimento e à humilhação da vítima, elementos de difícil mensuração objetiva que derivam da própria prática criminosa.

No caso concreto, a fixação do valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante da gravidade dos fatos, que envolveram agressão física da qual resultou lesões em várias partes do corpo, inclusive na cabeça, logo com aptidão de deixar sequelas, além das humilhações que já decorreram do comportamento violento do apelante em face da vítima.

A alegada hipossuficiência do réu não foi comprovada por documentos nos autos, sendo insuficiente a presunção decorrente de ser assistido pela Defensoria Pública para afastar a condenação patrimonial, sobretudo quando não se trata de valor exorbitante ou que viole princípios da razoabilidade ou dignidade humana. Veja-se que a exclusão ou a redução do valor fixado demanda que a defesa demonstre que ele poderia resultar em empobrecimento extremo ou desproporcional ou que o
quantum
se revelou incompatível com a dignidade da pessoa humana, o que não ocorreu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025